Tribunal: TJMT
Processo: 1043575-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043575-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO BS2 S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DE ACY FRANCISCO DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. O DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o. VOGAL) E A DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a. VOGAL) ACOMPANHARAM NA ÍNTEGRA O VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NESSA MODALIDADE – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADORA – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR – PROVIDO
.

1-
A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Todavia, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional. Na hipótese, os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise do mérito do Recurso.

2- Não há falar que o Consumidor aderiu à operação de cartão de crédito consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão que trata das duas modalidades de serviços, os quais podem ser contratados em conjunto ou separadamente pelo consumidor e, nele, não consta qualquer prova de que o consumidor aderiu à modalidade do cartão de crédito consignado. A duas, porque houve apenas “um saque”, quando o Banco transferiu o valor para a conta bancária do consumidor, sem qualquer prova de que o Recorrido tenha recebido ou utilizado o plástico.

3- Diante da falta de prova de que o consumidor contratou cartão de crédito e tendo ele (consumidor) admitido que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, incidindo sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa médica de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.

4- Ante a inexistência de prova da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, cujo montante, em virtude da alteração dos encargos, somente poderá aquilatado na liquidação da sentença.

5- A averbação do contrato como cartão de crédito consignado, e o desconto em valores aleatórios pela instituição financeira durante 07 (sete) anos, tal qual ocorreu na espécie, sem dúvida acarreta dano moral indenizável ao consumidor.

6- Tendo em vista que abalo moral sofrido pelo consumidor poderia ter sido evitado por meio de condutas diligentes do Banco Apelante e, levando-se em consideração todos os fatos narrados e comprovados, a quantia de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para reparar o dano imaterial, não sendo irrisório ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1043575-08.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
Acy Francisco Silva
e o segundo pelo
Banco BS2 S.A.
,
atual denominação do Banco Bonsucesso S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição Indébita e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelo primeiro Recorrente.

A Julgadora rejeitou a preliminar de carência da Ação, assim como afastou a prescrição e a decadência alegadas na Contestação.

No mérito, acolheu parcialmente os pedidos, declarou a inexistência do débito de cartão de crédito, condenou o Banco a devolver, em dobro, os valores debitados dos proventos do Consumidor, devidamente comprovados em liquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde cada desembolso.

Por fim, condenou a instituição financeira a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O primeiro Apelante, Acy Francisco Silva, almeja a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

O Banco Recorrente, por sua vez, alega cerceamento de defesa, sob a tese de que requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., a fim de corroborar a tese de que efetuou a transferência de R$ 6.695,38 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais) para conta bancária de titularidade do Consumidor, conforme demonstra o
print
da tela de computador de seu sistema interno.

No mérito, aduz que a sentença comporta reforma, haja vista que o Recorrido tinha plena ciência dos encargos contratuais, bem como de compreender o funcionamento da modalidade de empréstimo consignado por meio de Cartão de Crédito.

Sustenta que o Apelado realizou o saque do valor, de forma que não há falar em abusividade.

Aduz que a sentença acarreta o enriquecimento indevido do Apelado, já que efetivamente creditou o valor em sua conta bancária.

Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, requer seja determinada a compensação com o montante liberado em sua conta bancária.

Contrarrazões de Acy Francisco Silva, no Id. 48925491 e do Banco BS2 S.A. no Id. 48925493.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição financeira Apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado, sob a tese de que requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., a fim de corroborar que efetuou a transferência de R$ 6.695,38 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais) para conta bancária de titularidade do Apelado, tal qual demonstra o
print
da tela de computador de seu sistema interno.

Pois bem. Sabe-se que o cerceamento de defesa consiste na
“diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa”
(DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Depreende-se da redação dos citados dispositivos que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Todavia, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, na primeira análise dos autos poderia até se concluir pelo cerceamento de defesa; contudo, os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise do mérito do Recurso.

Assim, a remessa de ofício ao Banco do Brasil S.A. no intuito de comprovar se entre os meses de julho e agosto de 2011 foi enviada ordem de pagamento do Banco Bonsucesso S.A. e se o montante foi sacado, não é imprescindível, já que a prova documental é suficiente para julgar a lide.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise do caderno eletrônico, ressai que ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais,

Acy Francisco Silva, alegou que jamais contratou qualquer cartão de crédito consignado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.; entretanto, o Banco, desde 2011, tem descontado quantias de seu vencimento sob tal rubrica e, até o ajuizamento da demanda, já havia sido descontado R$ 19.491,16 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) de seu rendimento mensal.

Na petição inicial, o Autor/Apelante admitiu que efetuou empréstimo bancário, mas ressaltou ter certeza de que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito ou gastou qualquer montante referente ao que tem sido descontado desde o ano de 2011.

Argumentou que em consulta ao Portal do Servidor, constatou que as parcelas são intermináveis e, para comprovar o alegado, juntou
print
de tela de computador onde constam os “Contratos de Averbação (Ativos)” em seu vencimento.

Do referido
print
se extrai como “Consignatário”, além de outros, o Banco “Olé Consignado”; com “N.o averbação” – A2016112600000632366; “Espécie” – 11 Cartão Crédito; “
Data da Inclusão” – 26/11/216
; “Situação” – Ativa; “Qtd Parcelas” – 0; “Valor Parcela” – 367,61;
N.o Contrato – 820187894
. (Id. 48924682 – Pág. 4).

O Autor/Apelante também juntou aos autos documento impresso do
website

www.portalconsignado.org.br
,
link
“Sistema de Controle de Consignação”, do qual é possível verificar os seguintes dados da averbação: Consignatário: Olé Consignado; Número da averbação: A2016112600000632366; Situação da Ativa; N.o Contrato no banco:
820187894
; Dia do Vencimento: 1;
Valor da Parcela: R$ 367,61
;
Tipo de parcelamento:
Indeterminado
; Espécie: 11 – Cartão de Crédito; Data da averbação: 26/11/2016; Quantidade de parcelas: 0; Data início da averbação:
21/07/2011
; Data final da averbação:

;
Valor do contrato: R$ 367,61
. (Id. 48924682 – Pág. 13).

Além disso, o Recorrente/Autor trouxe aos autos
print
de consulta ao
website
do Banco/Apelante, para comprovar que ao digitar seu CPF e consultar a existência de Cartão de Crédito Consignado expedido em seu benefício é informado que o produto não é encontrado, com os seguintes dizeres
“Identificamos que você não possui um cartão ou empréstimo ativo na Olé Consignado. Conheça nossos produtos e solicite agora pelo nosso site.”
(Pág. 15, Id. 48924682).

Assim, pugnou que a instituição financeira fosse compelida a restituir, em dobro, o valor de R$ 19.491,16 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), referentes aos descontos dos meses de agosto de 2011 até novembro de 2018, bem como declarada a nulidade do contrato, a inexistência do débito, e o Banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.017,68 (quarenta e um mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Por fim, o Autor/Recorrente juntou seus holerites desde agosto de 2011 até novembro de 2018 e, conforme se denota, de agosto de 2011 até maio de 2013 ocorreu o desconto mensal de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) sob a rubrica “Carão Crédito” em favor do Banco Bonsucesso.

Em junho de 2013, não foi efetuado tal desconto e, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, descontou-se o montante de R$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos).

Nos meses de fevereiro, março e abril de 2014, o Banco não descontou qualquer quantia sob qualquer rubrica. Todavia, no mês de maio retomou o desconto de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), que se seguiu por todos os meses do ano de 2014 e assim prosseguiu até maio de 2015.

Em junho de 2015, o Banco descontou o importe de R$ 365,77 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), em julho o valor de R$ 329,19 (trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) e, em agosto não houve qualquer desconto; contudo, foi retomado no mês de setembro, com o valor de R$ 295,59 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), cujo montante também foi descontado no mês de outubro. Em novembro de 2015, a instituição financeira descontou R$ 235,88 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e, no mês de dezembro daquele ano, a quantia de R$ 212,30 (duzentos e doze reais e trinta centavos).

Em janeiro de 2016, a instituição financeira passou a ser denominada “Banco Olé Bonsucesso Consignado”
e o desconto foi de R$ 191,07 (cento e noventa e um reais e sete centavos), no mês de fevereiro descontou-se R$ 171,96 (cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos), em março – R$ 154,76 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), abril – R$ 139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), maio – R$ 125,36 (cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), junho – R$ 112,82 (cento e doze reais e oitenta e dois centavos), julho – R$ 101,54 (cento e um reais e cinquenta e quatro centavos), agosto – R$ 91,39 (noventa e um reais e trinta e nove centavos), setembro – 165,13 (cento e sessenta e cinco reais e treze centavos), outubro – R$ 74,02 (setenta e quatro reais e dois centavos), novembro – R$ 66,62 (sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e dezembro de 2016 – R$ 341,94 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

No ano de 2017, foram descontados R$ 307,75 (trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), R$ 276,97 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), R$ 249,27 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), R$ 224,35 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), R$ 201,91 (duzentos e um reais e noventa e um centavos), R$ 181,72 (cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), R$ 245,33 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), R$ 208,53 (duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos), R$ 236,33 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), R$ 199,07 (cento e oitenta e nove reais e sete centavos), R$ 151,25 (cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), referentes aos meses de janeiro a dezembro daquele ano.

Os descontos prosseguiram em 2018, nos seguintes valores: janeiro – R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos); fevereiro – R$ 77,44 (setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos); março – R$ 61,95 (sessenta e um reais e noventa e cinco centavos); abril – R$ 49,56 (quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); maio – R$ 39,65 (trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); junho – R$ 31,72 (trinta e um reais e setenta e dois centavos); julho – R$ 25,38 (vinte e cinco reais e trinta e oito centavos); agosto – R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos); setembro – R$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos); outubro – R$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos); novembro – R$ 81,23 (oitenta e um reais e vinte e três).

Não há informação quanto ao mês de dezembro de 2018, pois a Ação foi protocolizada em 12/12/2018.

Na Contestação, o Banco BS2 S.A., além de suscitar preliminar de carência de ação, a decadência e a prescrição, no mérito, alegou que o desconto refere-se ao Contrato de Cartão de Crédito n.o 56858177, formalizado em 07/2011, que se encontra bloqueado, cuja autorização para desconto do valor mínimo da fatura foi concedido pelo Autor/Apelante.

Aduziu que o consumidor aderiu ao produto, tomou ciência de todas as cláusulas contratuais, autorizou a emissão do cartão de crédito, efetuou o desbloqueio e realizou o saque.

Para comprovar o alegado, o Banco trouxe aos autos
print
da tela de computador, donde se extrai além dos dados pessoais do Apelado, as seguintes informações: Proposta:
820187894
; Convênio: 11533 – Est. Mato Grosso; Data Cadastro:
19/07/2011
; Conta Cartão: 0004027029390860872; Situação:
Bloqueada
; Bloqueio de Conta: E – Enquadrado – Acima de 181 dias de atraso; Tipo Bloqueio 01: - ; Tipo Bloqueio 02: E – Enquadrado – Acima de 181 dias de atraso; Código de Barras: Sem linha digitável; Relacionamento Digital: Endereço incorreto – Fatura
on-line
; Tipo de Contratação: Padrão; PCT: 500; Logo: 053;
Valor RMC: 367,61
; Valor Limite:
6.708,88
; Valor Saldo: 81,23;
Valor da Fatura: 0,00
; Corte da Fatura: 25/01/2019; Valor do Último Desconto Previsto: 16,24;
Data Ativação: 21/07/2011
; Cartão: * ; Data Vencimento: 10/02/2019;
Data Bloqueio: 07/01/2014
; Data Atualização: 28/01/2019; Existe Acordo: não; Código Averbação: A20161126000006323666;
Contrato Principal: 56858177
.

Referido documento ainda traz informações de transações realizadas entre 05/08/2011 e 10/01/2019, indicando o valor de descontado de cada mês do subsídio do consumidor, bem como a data do saque (22/07/2011) e o seu valor R$ 6.708,88.

Ou seja, alegou que o contrato é referente ao cartão de crédito consignado contratado pelo Autor/Apelante em julho de 2011, com número de proposta 820187894 (contrato n.o 56858177) e que, naquela oportunidade, o consumidor tomou ciência de que os
valores mínimos das faturas
seriam automaticamente descontados dos seus rendimentos mensais.

Ressalvou que os pagamentos das faturas ficaram limitados ao valor mínimo descontado em folha apesar do uso do cartão. Ou seja, que os débitos lançados nos holerites correspondem
ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito
e que foi abatido do saldo devedor.

Argumentou que assim, ao utilizar o cartão de crédito consignado de maneira voluntária e regular, certo é que o Apelado passaria a ter os valores mínimos das faturas descontados automaticamente dos seus rendimentos mensais.

Aduziu que além de o Recorrido ter anuído à contratação, efetuado o desbloqueio do cartão,
realizou diversas compras, utilizou o serviço durante todo esse período
, o que afasta por completo a tese de que não contratou o produto.

Assim, alegou que não praticou qualquer ato ilícito e pediu a improcedência dos pedidos.

Com a peça de defesa o Banco/Apelante juntou também o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, datado de
20/07/2011
, cujo
“n.o da adesão empréstimo”
é o de
00820187894
e o
“n.o da adesão cartão”
é o de
08201878942
.

Do referido documento extrai-se
no Item B
, denominado
“Empréstimo Consignado”
, que seria liberado o valor líquido de R$
6.708,88
(seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos) e a Comissão Correspondente: R$ 670,89 (seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
Não há qualquer informação quanto à taxa de juros e outros encargos
(Id. 48925457 – Pág. 1).

No
Item C
do Termo, correspondente ao
“Cartão de Crédito Consignado” NENHUM campo foi preenchido, ou seja, não consta qualquer informação quanto taxas, liberação do crédito, etc.

O Banco também acostou aos autos
print
de tela de computador do seu sistema interno, de onde se extrai que, em
21/07/2011
, transferiu o importe de
R$ 6.695,38
(seis mil seiscentos e noventa e cinco reais), para a conta corrente do consumidor, em virtude do
contrato n.o 0056858177
. (Id. 48925458 – Pág. 1)

Também trouxe o documento constante na página 9, do Id. 48925457 - impressão de
print
de tela de computador, donde se extrai a informação de que, em
20/07/2011
, foi solicitado, pelo Autor/Apelante, Cartão de Crédito Banco Bonsucesso S.A., no valor de
R$ 367,61
(trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), cuja autorização ocorreu em
05/08/2011
.

O Banco ainda trouxe aos autos as segundas vias de faturas referentes aos meses de agosto, setembro outubro, novembro e dezembro de 2011; de todos os meses do ano de 2012; de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro de 2013; janeiro, abril a dezembro de 2014; dezembro de 2016; janeiro a dezembro de 2017; e de janeiro a dezembro de 2018.

Por fim, a instituição financeira juntou uma “planilha” de onde se observa que em 22/01/2011, ocorreu o saque de R$ 6.708,88 (seis mil setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), foi descontado o valor mínimo da fatura (R$ 367,61) e efetuado a cobrança de encargos até o mês de janeiro de 2014. Nessa data o total da fatura era de R$ 8.376,66 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

O citado documento
não traz informação quanto aos meses de fevereiro de 2015 a novembro de 2016
, pois as informações retomam no mês dezembro de 2016, quando
o total da fatura anterior (05/11/2016) era de R$ 666,25 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, com o pagamento do valor mínimo de R$ 66,62 (sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

A partir de janeiro de 2017,
em todas as faturas não constam valores a serem cobrados
;
entretanto, os descontos continuaram
. Para melhor esclarecer: em 10/12/2016, o total da fatura anterior era R$ 0,00; foi descontado do holerite do consumidor o importe de R$ 341,94 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), o mínimo da fatura era de R$ 0,00 e os encargos de R$ 382,23 (trezentos e oitenta e dois e vinte e três centavos).

No mês seguinte (10/02/2017), o total da fatura anterior (10/01/2017), era de R$ 0,00, foi descontado do vencimento do consumidor o importe de R$ 341,94 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos); o mínimo da fatura era de R$ 0,00 e os encargos R$ 382,23 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

Em fevereiro de 2017, o total da fatura anterior (10/01/2017) também era de R$ 0,00, descontou-se R$ 307,75 (trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) do subsídio do consumidor, o valor mínimo da fatura era de R$ 0,00 e os encargos continuavam em R$ 382,23 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

A partir de então, ainda que a fatura continuasse zerada e com o pagamento mínimo também zerado, o Banco passou a descontar valores mais baixos do vencimento do consumidor; entretanto, manteve os encargos em R$ 382,23 (trezentos reais e oitenta e dois centavos)
.

Pois bem. Expostos todos os documentos carreados pelas Partes e tudo o que é possível deles extrair, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça,
de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária
.

Com a ressalva de que, nos termos do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor:

No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá,
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre
:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III -
acréscimos legalmente previstos
;

IV -
número e periodicidade das prestações
;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Na espécie, já foi exposto que a Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”.
Tal instrumento traz a possibilidade de o consumidor contratar os dois serviços cumulativamente ou apenas um deles: empréstimo consignado e/ou cartão de crédito consignado
.

O TERMO ESTÁ ASSINADO PELO CONSUMIDOR; entretanto,
não há como afirmar que naquela oportunidade ele tenha tomado ciência de que estava anuindo ao cartão de crédito consignado
. Isso porque, o
Item C
do Termo, que se refere ao
Cartão de Crédito Consignado e que tem a seguinte redação: “
C – Cartão De Crédito Consignado
: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. 4. A taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o cliente informado através da fatura.”
NÃO foi preenchido, ou seja, NÃO CONSTA QUALQUER INFORMAÇÃO QUANTO À CONTRAÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇO.

O Campo que está
parcialmente
preenchido é o de
Item B
, denominado
“Empréstimo Consignado”
, onde consta que
“o Cliente pagará, na data do vencimento, o saldo devedor, que compreende o valor principal, subtraídas as amortizações realizadas, atualizadas monetariamente, acrescidos dos encargos convencionados, mediante desconto em folha, ou, na sua impossibilidade, nas formas alternativas previstas no Regulamento.”
, bem como a liberação do valor líquido de R$
6.708,88
(seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos) e a Comissão Correspondente: R$ 670,89 (seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos),
inexistindo qualquer informação quanto taxa de juros e outros encargos
(Id. 48925457 – Pág. 1).

E não sé só isso. O Item D do contrato traz informações a respeito dos
dois
tipos de serviços e a Cláusula VI – Condições Comuns – Empréstimo e Cartão Consignado, expressamente estabelece que

inexiste obrigatoriedade da adesão conjunta dos produtos
(Cláusula VI, 1, b – Id. 48925457 – Pág. 2).

Portanto, não há falar que o Sr. Acy Francisco Silva tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária - R$
6.708,88
(seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado. Uma vez que o contrato NÃO contém informação clara e precisa de que estaria aderindo àquela modalidade de serviço.

Ao contrário, a própria instituição financeira, ao preencher o Contrato, fez constar que referida quantia (R$ 6.708,88), referia-se ao valor líquido de
empréstimo consignado
.
Restando em branco os campos referentes ao serviço de cartão de crédito consignado
.

Em outras palavras, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”; mas não há qualquer prova de que tenha aderido cumulativamente ao empréstimo e ao cartão consignado, ou somente a este último serviço.

Também importa registrar que além do Termo, o Banco somente trouxe outro documento assinado pelo Consumidor, denominado “Atestado de Residência”, em que o Autor/Apelante declara que foi
“devidamente alertado quanto à importância do preenchimento correto e completo do meu endereço, o que garante o recebimento das correspondências a serem enviadas a mim pelo Banco, incluindo,
no caso
de contratação de cartão de crédito
, o recebimento deste e das faturas com segurança e rapidez.”
(sem grifos no original)

A par de tudo o que já foi exposto, registra-se que o
Banco Recorrente não trouxe provas de que tenha creditado outro valor na conta do Consumidor, além do ocorrido em agosto de 2011
e, embora tenha juntado inúmeras faturas, não há qualquer prova de que o Consumidor tenha recebido o plástico, já que todas elas evidenciam que o Consumidor
jamais utilizou o cartão na modalidade de crédito
.

Assim, neste caso concreto, é imperioso reconhecer que o Consumidor contratou empréstimo consignado, já que não há provas de que tenha contratado cartão de crédito consignado.

Ou seja, não há falar em inexistência de relação jurídica ou ausência de contratação e de dívida. O Consumidor contratou, assinou o Termo e o valor foi creditado em sua conta, pois admite na petição inicial que tomou empréstimo bancário; contudo, anuiu ao empréstimo e não ao cartão de crédito consignado.

Em caso semelhante, em recente julgado, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo o banco comprovado que a requerente contratou cartão de crédito e tendo a requerente confessado que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado
. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJ-MS - AC: 08001627420188120016 MS 0800162-74.2018.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/04/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020).

Com efeito, reconhecer a inexistência da relação contratual, com a devolução, em dobro, de todo o montante descontado do seu subsídio, desde 2011, tal como sentenciado, acarreta
o locupletamento indevido do consumidor, pois ele se beneficiou dos valores tomados
.

Portanto, na hipótese, o ideal seria que a devolução compreendesse a diferença entre o valor efetivamente pago pelo Consumidor com o numerário disponibilizado em sua conta bancária pela instituição financeira, acrescidos dos encargos contratados.

Entretanto, no contrato não consta qualquer taxa de juros ou outros encargos, motivo pelo qual a dívida deverá ser recalculada e
ao valor do empréstimo devem ser aplicados os juros remuneratórios praticados pelo mercado para empréstimos consignados, estipulados de acordo com a taxa de juros divulgada pelo Bacen, incidindo desde a data da contratação, a ser apurado em liquidação, restituindo-se eventual saldo credor ao Recorrido,
de forma simples
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de quando o débito deveria ter sido quitado, considerando-se como valor da parcela o montante de
R$ 367,61
(trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Neste sentido, oportuna transcrição de julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUTAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Deve ser reconhecido que houve violação ao direito à informação clara e precisa do consumidor, uma vez que o contrato celebrado entre as partes se mostra confuso quanto à modalidade de contratação, pois os valores foram disponibilizados para a autora diretamente na conta bancária dela, levando-a a crer que se tratava de simples contrato de empréstimo consignado.
Demonstrado o engano justificável do consumidor em relação à contratação, devem incidir, sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa médica de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
(TJ-MG - AC: 10003190001689001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. Autor que foi induzido a erro ao acreditar que estaria pactuando um empréstimo consignado. Juros praticados para contrato de cartão de crédito convencional e não aqueles para a modalidade de empréstimo consignado.
Sentença que merece reforma para determinar que os juros e encargos cobrados sejam aqueles praticados pelo mercado na modalidade empréstimo consignado
. Abusividade da conduta da instituição financeira. Dever de restituição em dobro das quantias debitadas a maior. Dano moral in re ipsa, arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02310104620188190001, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 28/07/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
30/07/2020
). (sem grifos no orinal)

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto da 1.a Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado
. 2- A indenização a título de danos morais, é cabível no caso em questão, uma vez que a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. 3- O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática desidiosa que o ensejou 4-
Reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto tem como finalidade a punição do agente causador da conduta danosa, cujo ressarcimento é autorizado pela Lei, em favor da vítima e para afastar o enriquecimento sem causa. No entanto, não demonstrado a má-fé da instituição financeira,
a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada
, que, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença
.
(TJ-MT - AC: 10339747520188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2019). (sem grifos no original)

Assim,
imperiosa reforma da sentença, eis que ali declarou-se a inexistência do débito e Banco Apelante foi condenado a devolver, em dobro todos, os valores debitados dos proventos do Autor/Recorrente.

No que tange ao dano moral, por tudo o que foi exposto, tenho que a sentença também comporta reforma, já que a averbação do contrato como cartão de crédito consignado, e o desconto de valores aleatórios pela instituição financeira durante 07 (sete) anos, tal qual ocorreu na espécie, sem dúvida acarreta prejuízo moral indenizável ao consumidor.

Além de averbar no subsídio do consumidor modalidade de contrato não anuído, também criou situação na qual seria impossível liquidar a dívida, pois embora estivesse autorizado a descontar o montante de R$ 367,61, dos proventos do consumidor, passou a descontar quantias ínfimas para que o saldo devedor não se encerrasse, pois era mantido por encargos.

Em relação ao valor da verba indenizatória, sabe-se
que a indenização por danos morais tem função diversa daquela referente aos danos patrimoniais. Não podem ser aplicados critérios iguais para sua quantificação, uma vez que a reparação em tal espécie procura oferecer compensação ao lesado para atenuar o sofrimento e, quanto ao causador do dano, objetiva impor-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.

Sobre o tema, José Raffaelli Santini leciona que “
inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas.” (in
Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática. São Paulo: Agá Júris, 2000. p. 45).

O citado doutrinador esclarece que o Julgador deve verificar
“as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu.”
(obra citada, p. 45)

In casu
, o abalo moral sofrido pelo consumidor poderia ter sido evitado por meio de condutas diligentes do Apelante e, levando-se em consideração todos os fatos narrados e comprovados, tenho que
o valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para reparar o dano imaterial, não sendo irrisório ou excessivo.

Com efeito, tal quantia atende aos parâmetros que devem ser observados para a fixação dessa verba indenizatória, já que é
razoável quando comparada à extensão do dano, não gera enriquecimento ilícito do consumidor (Pág. 1 do Id. 48924683) e não causa grave ofensa ao patrimônio do Banco.

Em outras palavras, o referido montante (R$ 5.000,00), reputa-se suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo Consumidor, sem gerar o enriquecimento ilícito e serve para desestimular a instituição financeira a praticar atos semelhantes no futuro.

Em casos semelhantes, assim já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211.
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL
. PROVIMENTO NEGADO. [...]. 4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito
. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1504914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL.
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 968.496/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Apelo interposto pelo
Banco BS2 S.A.,
atual denominação do Banco Bonsucesso S.A.
, afasto a declaração de inexistência do débito e a condenação em devolver, em dobro, todos os valores debitados dos proventos do Autor/Recorrente. Contudo,
converto o contrato em cartão de empréstimo consignado
, e determino que, em liquidação, seja apurado quando ocorreu o pagamento total do valor creditado em agosto de 2011 (R$ 6.708,88), com juros remuneratórios aplicados pela taxa média de mercado para esse tipo de contrato, bem como que a instituição financeira deveria efetuar o desconto do valor de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) e, caso constatado, pagamento a maior, deve proceder à devolução dos valores da diferença de forma simples e atualizada, tal como exposto na fundamentação deste voto.

Dou provimento ao recurso de Acy Francisco Silva
, condeno o Banco Apelado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Mantenho os demais termos da sentença recorrida, inclusive a condenação do Banco ao pagamento do ônus da sucumbência, porque o consumidor decaiu de parte mínima do pedido.

Ante ao parcial provimento do Apelo interposto pela instituição financeira, deixo de
fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020